Tribunal: TJBA
Processo: 8000294-24.2020.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000294-24.2020.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ROSENILDO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIA PORTO MORAIS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. INSTALAÇÃO DE POSTES COM USO DE EXPLOSIVOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação indenizatória, para condená-la ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de incêndio em imóvel rural, originado durante atividade de instalação de postes com o emprego de explosivos por seus prepostos.

II. Questão em discussão

2. As questões devolvidas a esta instância revisora consistem em analisar: a) a existência de nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida pela concessionária e o incêndio que atingiu a propriedade do Apelado; b) a comprovação da extensão dos danos materiais indenizáveis; c) a configuração do dano moral na hipótese; e d) a adequação do valor arbitrado a título de compensação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público por danos causados a terceiros é de natureza objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme disposto no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, e nos artigos 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor. Para a sua configuração, exige-se apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, sendo prescindível a análise de culpa.

4. O nexo de causalidade entre a conduta dos prepostos da Apelante e o incêndio restou devidamente demonstrado pelo conjunto probatório constante dos autos. Embora o laudo pericial utilize a expressão "provável", suas conclusões técnicas, quando analisadas em conjunto com os depoimentos coesos e harmônicos das testemunhas ouvidas em juízo, que presenciaram os fatos e confirmaram a origem do fogo no local da escavação, formam um quadro probatório robusto e suficiente para a formação da convicção do julgador, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil.

5. Os danos materiais foram adequadamente comprovados pela prova oral, que detalhou os bens destruídos pelo fogo (mourões, arame e pasto). Ademais, a Apelante, em sua contestação, não impugnou de forma específica os valores e as quantidades indicadas na petição inicial, o que atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados, conforme a regra do artigo 341 do Código de Processo Civil.

6. O dano moral está configurado, uma vez que a destruição abrupta de parte significativa do patrimônio do Apelado, que serve ao seu sustento e de sua família, extrapola o mero dissabor cotidiano, gerando angústia, aflição e abalo psicológico que merecem reparação.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o duplo caráter da medida (compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor), sem que se configure enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público por danos a terceiros é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para ensejar o dever de indenizar.

2. O conjunto probatório formado por laudo técnico, ainda que não categórico, e prova testemunhal coesa e detalhada pode ser suficiente para a demonstração do nexo causal, em observância ao princípio da persuasão racional do juiz.

3. A ausência de impugnação específica na contestação quanto aos valores dos danos materiais alegados na inicial acarreta a presunção de sua veracidade, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil.

4. A perda de patrimônio produtivo em decorrência de ato ilícito praticado por concessionária de serviço público configura dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero aborrecimento."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 17; Código de Processo Civil, arts. 341 e 371; Código Civil, arts. 398 e 406.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 43/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO
Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)